Tribunal: TJDFT
Processo: 0733323-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733323-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORAH GONTIJO MACIEL PINHEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por DEBORAH GONTIJO MACIEL PINHEIRO contra decisão singular que indeferiu liminar vindicada pela embargante no agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação popular ajuizada pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente, visando impor ao apelado o imediato cumprimento da decisão que teria sido proferida pelo "Chefe Maior da Policia Militar" no Processo Administrativo no 054.002.970/216, publicada no DODF no dia 29 de julho de 2019, a respeito da ordem de recolhimento, por defeito de fabricação, de 12.438 (doze mil, quatrocentos e trinta e oito) Pistolas Taurus, de modelos 24/7 PRO, 24/7 PRO-DS e 24/7 PRO Tatical, que compõem o patrimônio da Polícia Militar do Distrito Federal. Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão no decisum ao indeferir a liminar sem apreciar o pedido especifico deduzido no agravo de instrumento, pelo qual pretende obter tutela de urgência apenas para recolhimento de pistolas "que não estejam individualizadas aos policiais militares”. Reitera a existência de risco aos policiais militares e à população, concluindo pela probabilidade do direito, quanto ao recolhimento de armamento sobressalente. Quanto pedido de expedição de nota informativa preventiva, defende que a decisão agravada não poderia ter imposto à recorrente o ônus da prova a respeito da inércia do Poder Público, pois seria prova diabólica, impossível de ser produzida. Conclui que "cabe ao réu, após o deferimento da liminar, cumprir a decisão jurisdicional de antecipação de tutela, ou provar que a obrigação já fora cumprida anteriormente, não havendo que se falar em possível presunção de que a administração permanece omissa", e destaca que a emissão da nota informativa, com exigência de ciência individual de todos os policiais militares pelo sistema SEI, não enseja custo à Administração Pública. Por fim, requer ao provimento dos embargos de declaração para que sejam aclaradas as omissões apontadas. Dispensada a intimação da parte embargada, por não se vislumbrar a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece dos vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, não existe a omissão aventada pelo recorrente, pois a fundamentação exposta na decisão é clara ao concluir pela impossibilidade de concessão da tutela de urgência vindicada, sem previa garantia do contraditório ao embargado, já que a argumentação sustentada pela recorrente está pautada em mera presunção de que a Polícia Militar e o Distrito Federal não teriam tomado nenhuma providência a respeito dos defeitos constatados nas pistolas da marca Taurus, depois de proferida decisão no Processo Administrativo no 054.002.970/216. Quanto à limitação do pedido liminar, a respeito do recolhimento apenas das armas "que não estejam individualizadas aos policiais militares”, cumpre consignar que a menção realizada na decisão agravada, cerca do recolhimento de 12.438 (doze mil, quatrocentos e trinta e oito) Pistolas Taurus, diz respeito ao pedido de mérito da ação popular, onde tal providência é postulada pela recorrente. E para concessão de tutela de urgência, é necessário aferir a probabilidade do direito vindicado na inicial, considerando os requisitos dispostos no art. 300 do CPC. Ainda que o pedido liminar seja referente ao que a recorrente indica como armas sobressalentes, não se mostra possível o deferimento da media sem garantir ao agravado prévio contraditório, a fim de que informe as ações já adotadas para substituição do armamento, ou para recolhimento de armas defeituosas ou que não estejam servindo ao uso da Policia Militar. A pretensão deduzida não permite sequer identificar o quantitativo de armas que a agravante pretende ver imediatamente retirado de uso pela Corporação, de modo que seria claramente imprudente o deferimento da medida sem garantia do contraditório. Isso porque mesmo as armas não individualizadas aos policiais militares podem ser imprescindíveis para o desempenho da atividade exercida pela Polícia Militar, considerando a necessidade de disponibilização de equipamento para treinamento, substituição de armas em uso, investidura de novos policiais, ou mesmo para realização de operações especiais. E não há nos autos nenhum elemento de informação que possa dar sustentação à alegação de que seriam dispensáveis à Corporação as armas não individualizadas aos policiais, ou mesmo que não tenha sido recolhido esse armamento, na medida em que possa ser tirado de uso sem prejuízo à atividade policial. De fato, a recorrente não juntou aos autos nenhum elemento de informação posterior à decisão administrativa que almeja ver cumprida, sendo carente de sustentação a alegação de descumprimento da ordem pela Administração Pública. Confira-se, a propósito, a literalidade do contido na decisão agravada, acerca absoluta falta demonstração de omissão ou negligência da administração pública, depois de proferida decisão pelo Chefe do Departamento de Patrimônio, Manutenção e Transporte da Polícia Militar, no bojo do processo administrativo no 054.002.970/216, in verbis: "Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não ter sido demonstrado suficientemente a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, apesar de graves os defeitos de fabricação e falhas por desgaste constatados em apuração administrativa realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal, e mesmo estando comprovado nos autos que houve prolação de decisão administrativa pela substituição do armamento, não á prova de inércia da Administração Pública nem demonstração de ilegalidade manifesta que justifique o acolhimento do pedido. Pelo que se apura dos autos, a recorrente apenas comprovou que houve a tramitação do processo administrativo no 054.002.970/216 no âmbito da Polícia Militar, até prolação da decisão administrativa pelo Chefe do Departamento de Patrimônio, Manutenção e Transporte, declarando inidoneidade da empresa Forjas Taurus S/A. E comprovou que em 29 de julho de 2019 foi publicada decisão do Chefe do Departamento de Patrimônio, Manutenção e Transporte da Polícia Militar, no bojo do processo administrativo no 054.002.970/216, onde, dentre outros pontos, exarou as seguintes ordens: "10. Determinar à Assessoria de Projetos do DLF que providencie, em caráter emergencial, a aquisição, em no máximo 6 (seis) meses, para a substituição das 12.438 (doze mil quatrocentas e trinta e oito) Pistolas Taurus 24/7 PRO, 24/7 PRO-DS e 24/7 PRO Tátical declaradas inservíveis no presente ato. 11. Determinar ao Chefe do Departamento de Patrimônio, Manutenção e Transporte (DPMT) que, por meio do Centro de Material Bélico, tome as seguintes providências: (a) recolha imediatamente as Pistolas Taurus 24/7 PRO, 24/7 PRO-DS e 24/7 PRO Tátical, que não estejam individualizadas aos policiais militares; (b) oriente, por meio de Nota Informativa, elaborada por grupo de trabalho, no qual haja especialistas em armamento e tiro, quanto aos procedimentos de segurança e acionamento de mecanismos da arma e demais regras para se obter o máximo de precaução." (ID 69732000 dos autos de origem) Contudo, ainda que comprovada a subsistência da decisão que fundamenta a pretensão da agravante, não consta dos autos nenhuma informação sobre a posterior tramitação administrativa da questão, não constando qualquer informação sobre existência de deliberações superiores à manifestação Chefe do Departamento de Patrimônio, Manutenção e Transporte da Polícia Militar ou sobre as providências adotadas pela Polícia Militar e pelo Distrito Federal em razão do que restou decidido. Assim, ainda que comprovada a existência de decisão administrativa ordenando o recolhimento e substituição de armamento e a expedição de nota informativa a respeito a respeito de procedimentos de segurança e acionamento de mecanismos para fins de precaução, não há nos autos nenhum elemento de informação passível de demonstrar quais as ações adotadas pela Administração Pública em relação à decisão proferida pelo Chefe do Departamento de Patrimônio, Manutenção e Transporte da Polícia Militar. Assim, tenho como não demonstrado, ao menos nessa análise inicial, "a PMDF (1) não providenciou a licitação para aquisição de novas armas, (2) não cumpriu as obrigações de fazer estipuladas no processo administrativo, devidamente publicada no DODF no 141 de recolher armas que estavam sobressalentes nos quartéis e (3) e não expediu nota informática instruindo a corporação dos riscos e cuidados com esse armamento, ferindo os princípios constitucionais da moralidade, legalidade e efetividade." Ademais, é notório, pois amplamente divulgado pela mídia, que a Polícia Militar do Distrito Federal já iniciou licitação, de âmbito internacional, para aquisição de armamento visando substituir as pistolas defeituosas da marca Taurus, como se verifica, a título exemplificativo, em matéria divulgada pelo Jornal de Brasília, em 07 de julho de 2020: "A Polícia Militar (PMDF) abriu, nesta terça-feira (7), uma licitação internacional para adquirir pistolas semiautomáticas calibre 9 mm. O valor estimado para compra do armamento é de R$ 31 milhões (R$ 31.297.155,75). A licitação optará pelo menor preço. As armas de fogo precisam ser novas e de última geração do fabricante." (g.n.) (https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/pmdf-abre-licitacao-internacional-para-compra-de-pistola-9-mm/) Também não se pode presumir que a Polícia Militar não tenha emitido nota informativa sobre o manuseio das pistolas da marca Taurus, iniciado o recolhimento de armamento defeituoso ou adotado medidas de segurança e controle de funcionalidade dos equipamentos que permanecem em uso, enquanto não concluído o procedimento de aquisição de novos. E mostra-se temerário determinar o imediato recolhimento de milhares de armas da corporação, sem maiores informações sobre as ações já adotadas pela Polícia Militar, o que pode comprometer até mesmo a segurança pública do Distrito Federal, já que não consta dos autos qualquer informação sobre a disponibilidade de armamento para substituição, de modo a assegurar continuidade dos serviços essenciais prestados à população. Assim, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, já que não comprovada omissão ilícita ou inércia injustificável da Administração Pública, não havendo como se deferir liminarmente a medida pleiteada, sem previa garantia do contraditório." (g.n.) Quanto a alegação de omissão a respeito do pedido de tutela de urgência volvido à expedição de nota informativa preventiva, cumpre consignar que a decisão embargada não impôs à recorrente o ônus de realizar prova negativa, a fim de demonstrara a inércia do Estado. A delimitação das matérias controvertidas e do ônus da prova devem ser definidos nos autos de origem, depois de apresentada defesa pelo agravado, quando se tornará possível a delimitação das questões fáticas controvertidas, à luz das alegações sustentadas por ambas as partes na fase postulatória do processo. Com efeito, a decisão agravada não indeferiu o pedido liminar por que entender ser ônus da agravante produzir prova negativa. O indeferimento ocorreu por não haver nenhum mínimo indício nos autos que possa dar suporte à alegação de que as medidas determinadas na decisão proferida pelo Chefe do Departamento de Patrimônio, Manutenção e Transporte da Polícia Militar não tenham sido adotadas pela Administração Pública. E, de fato, é inconcebível a concessão de medida liminar com base em meras ilações e presunções, como pretende a recorrente, com lastro em alegação vazia, desprovida de qualquer sustentação material, já que não há previsão normativa que assegure a concessão de media antecipatória em ação popular, com base em mera presunção de inércia da Administração Pública. Nesse contexto, verifica-se que não há omissão a ser sanada na decisão embargada e que a tese veiculada pela recorrente não possui sustentação material ou jurídica, pois não elide a apreensão de que é inviável a concessão da tutela de urgência vindicada, sem assegurar ao agravado direito de prévio contraditório. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Intimem-se. Nada sendo requerido, aguarde-se manifestação da parte agravada, é colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 1o de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator